Tribunal: TJDFT
Processo: 0746751-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM PLANO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR. DIREITO GARANTIDO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. MATÉRIA PRECLUSA. OPÇÃO PELO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PREVISTO NO PLANO. AUSENCIA DE RESGATE. DIFERENÇAS A SEREM DESTINADAS A RESERVA DE POUPANÇA E NÃO DIRETAMENTE A PARTICIPANTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido” (art. 508 do CPC). 1.1. Veda-se a rediscussão, em fase de liquidação de sentença, de matérias que já foram definitivamente solucionadas por sentença transitada em julgado. Precedentes. 1.2. Logo, a parte autora faz jus as diferenças de correção monetária relacionadas aos planos econômicos instituídos pelo governo no final da década de 80 e início dos anos 90 do século passado.

2. Tratando-se de regime de previdência complementar, regido pelas Leis Complementares Federais 108 e 109/2001, deve o participante observar as regras de pagamento previamente fixadas pelo regulamento do seu Plano de Benefícios. 2.1. Preenchidos os requisitos do regramento e optando pelo gozo de um dos benefícios lá previstos – no caso, suplementação de aposentadoria por tempo de contribuição –, eventuais diferenças de correção monetária (e seus acréscimos) deverão ser adicionadas a sua reserva de poupança para fins de manutenção do equilíbrio financeiro-atuarial, garantindo-lhe, de forma permanente, o pagamento do benefício contratado. 2.2. A restituição destas diferenças somente seria devida diretamente ao participante na hipótese dele resgatar o total das contribuições por ele vertidas ao plano à época da cessação do vínculo empregatício com a patrocinadora, o que não é o caso dos autos.

3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.